Tribunal: TJDFT
Processo: 0743888-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora de crédito pertencente à executada/agravante averbada nos autos n. 0710747-43.2021.8.07.0007 (penhora no rosto dos autos). A agravante alega a impenhorabilidade do crédito e sua suposta natureza alimentar por decorrer da atividade de corretagem imobiliária exercida pela pessoa física (sócia) e suscita, ainda, excesso de execução.

2. O crédito objeto de penhora no rosto dos autos integra o patrimônio da própria pessoa jurídica agravante, que não se confunde com a sua sócia, por força do art. 49-A do Código Civil, ao consagrar o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Não é possível, portanto, que a pessoa jurídica invoque, em nome próprio, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que as quantias se destinarão ao pagamento de pró-labore porque a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba ao destinatário (sócio).

3. Ainda que se admitisse tal impugnação, incumbia à parte executada (agravante) instruí-la com os documentos que fariam prova de suas alegações, pois é seu o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, à luz dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, do CPC. À mingua de prova inequívoca, não há falar em impenhorabilidade.

4. O alegado excesso de execução constitui questão a ser discutida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC, que, a propósito, não foi manejada pela executada, de modo que houve preclusão quanto a essa matéria (art. 507 do CPC). Ademais, “o suposto excesso de execução é típica matéria de defesa, e não de ordem pública” (AgRg no AREsp 150.035/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 05/06/2013).

5. Não se identifica nos autos a prática de conduta que caracterize litigância de má-fé por parte da agravante, consubstanciada na interposição de recurso, porquanto, ao aviar o agravo de instrumento, apenas exerceu seu direito de recorrer, assegurado em lei. Ainda, a má-fé processual não se presume, sendo exigível, para sua caracterização, prova adequada e pertinente do dolo, o que não ocorreu.

6. Recurso conhecido e desprovido.